Tribunal: TJPA
Processo: 0803257-08.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10354 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803257-08.2020.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARA

RECORRIDO: SANDRA HELENA COELHO DE MELLO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CONTRATADO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 916/STF. READEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública ao cômputo do tempo prestado como professora temporária, entre 31.03.1993 e 04.06.2006, para fins de adicional por tempo de serviço e gratificação de 25 anos de magistério.

2.

A sentença julgou procedente o pedido e foi confirmada por acórdão que negou provimento à apelação.

3.

Interpostos recursos extraordinário e especial, sobrestados em razão do Tema 916/STF, os autos retornaram para juízo de retratação, após o julgamento do RE 1.405.442/PA e dos embargos de declaração no ARE 1.465.731/PA, que firmaram a tese de que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos, exceto o direito a salários e ao levantamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário nulo pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço e gratificação de magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 de repercussão geral (RE 765.320), fixou a tese de que a contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não gera efeitos jurídicos válidos, salvo o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.

6.

O acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao reconhecer efeitos remuneratórios decorrentes do contrato temporário nulo.

7.

Impõe-se a retratação para adequação ao entendimento consolidado pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação cível conhecida e provida, para reformar a sentença e afastar a possibilidade de averbação do tempo de serviço prestado como temporário para fins de adicional por tempo de serviço.

Tese de julgamento:

“1. O contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção de salários e ao levantamento do FGTS.

2. É vedada a utilização do tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de adicional por tempo de serviço e gratificações.”

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível,
interposta pelo
Estado do Pará,
devolvida a este órgão julgador por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para análise acerca da
realização de eventual juízo de retratação/adequação
da decisão recorrida – que reconheceu o direito à averbação do tempo de serviço anteriormente prestado na condição de servidor(a) temporário(a) –, quanto ao
Tema 916, do Supremo Tribunal Federal.

Na origem, a autora, servidora pública efetiva do Estado do Pará, ocupante do cargo de Professora Classe II, ingressou em 05/06/2006, após aprovação em concurso público. Sustenta que, anteriormente, laborou como professora contratada temporariamente pelo Estado entre 31/03/1993 e 04/06/2006, período que totaliza mais de 13 anos. Alega que, embora este tempo tenha sido prestado em regime temporário, deveria ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (ATS) e gratificação por 25 anos de magistério, conforme previsão da Lei Estadual nº 5.351/86 (Estatuto do Magistério) e Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único).

Requereu, assim, o reconhecimento do tempo de serviço como temporária para todos os fins, a implementação dos adicionais e gratificações devidas, bem como o pagamento retroativo das parcelas prescritas nos últimos cinco anos.

Sobreveio sentença, que
julgou procedente o pedido da autora
, reconhecendo o direito à contagem do período laborado como servidora temporária para fins de adicional de tempo de serviço e gratificação por 25 anos de magistério, condenando o Estado à implementação das vantagens na folha de pagamento da servidora, bem como ao pagamento retroativo das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs
Apelação
, alegando, em síntese, que: (i) a contratação temporária não se equipara ao efetivo exercício em cargo público estatutário; (ii) o ATS e a gratificação por tempo de serviço somente são devidos a servidores efetivos; (iii) não há previsão legal que autorize a extensão dos benefícios à situação da apelada.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, sustentando que a jurisprudência do STF e do TJPA pacificou entendimento no sentido de que o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário deve ser computado como tempo de serviço público para fins de ATS e gratificações, ressalvando apenas a estabilidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, destacando que a jurisprudência consolidada reconhece o direito da servidora.

Em julgamento colegiado, restou negado provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença
a quo.

Face ao julgamento, foi interposto Recurso Extraordinário e Recurso Especial, os quais, recebidos pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Pará, determinou o sobrestamento em razão da identidade com a controvérsia tratada no Grupo de Representativos nº 30/TJPA, envolvendo demanda pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), discutindo se o tempo de serviço prestado, com base em contrato temporário nulo, poderia ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

Concluído o julgamento do RE 1.405.442/PA, representativo da controvérsia, restou excluída a possibilidade de a contratação temporária nula produzir outros efeitos para o servidor para além do saldo de salário e depósitos de FGTS. Desta feita,
dessobrestados os Recursos Especial e Extraordinário, vieram os autos reencaminhados a esta relatoria, para análise da possibilidade de eventual juízo de retratação.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaca-se que a sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora ao cômputo do período em que exerceu função temporária para fins de adicional por tempo de serviço e gratificação de 25 anos de magistério, foi integralmente mantida em sede de Apelação Cível, por decisão colegiada da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.

Ocorre que, em 25 de março de 2024, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.405.442 – Pará, consignou a impossibilidade de serem atribuídos outros efeitos ao contrato temporário nulo, excetuando-se apenas o direito à percepção dos salários correspondentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS. Nesse sentido, confira-se:

"1. O processo deve ser devolvido ao tribunal de origem, uma vez que o acórdão recorrido está em desconformidade com a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/RG. A questão em discussão diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado
com base em contrato temporário nulo
pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. A resposta é negativa.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3. Nesse aspecto,
ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo
,
o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
.
Isso porque deixou de observar que o contrato temporário nulo

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

4. A recusa da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em observar a tese de repercussão geral do Tema 916/STF, porque inexistiria, "de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários", trata de uma contrariedade direta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

5. Em primeiro lugar,
veja-se que não há controvérsia sobre a nulidade da contratação temporária
. A hipótese, portanto, tem aderência à situação fática examinada no RE 765.320.

6. Em segundo lugar, a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/STF é objetiva ao afirmar que
a contratação temporária nula
não gera quaisquer efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados, salvo o direito ao recebimento de salário e de levantamento de depósitos de FGTS. É fora de dúvida, portanto, que a tese excluiu a possibilidade de
a contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. Isso significa que o tempo de serviço
baseado na contratação nula
não pode ser utilizado para acréscimos remuneratórios do servidor.

7. Diante do exposto, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, a fim de que observe a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG. Ficam prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

8. É como voto."

Posteriormente, em 30 de setembro de 2024, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos em face da supracitada decisão, a a Suprema Corte, ratificou seu entendimento, quanto a impossibilidade do contrato temporário declarado nulo produzir outros efeitos, além daqueles anteriormente ressalvados (saldo de salários e levantamento dos depósitos do FGTS). Senão, vejamos:

"8. Registre-se, por fim, que não houve mudança jurisprudencial apta a autorizar a providência requerida. Isso porque, conforme restou consignado no acórdão embargado, é fora de dúvida que a tese excluiu a possibilidade de a
contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. De modo que não há que se falar violação ao princípio da segurança jurídica.

9. Diante do exposto, rejeito os embargos."

Ainda, em julgamento ocorrido em 14 de abril de 2025, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, apreciaram os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 Pará, reforçando a inviabilidade de se afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo. Isso porque o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916).

O julgado contou com a seguinte ementa:

Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratação Temporária Nula. Tempo de Serviço. Repercussão Geral. Tema 916. Devolução dos Autos à Origem.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que permitiu a averbação de tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

2. Os embargos de declaração objetivam sanar a omissão do acórdão recorrido em relação à aplicação da tese de repercussão geral fixada no RE 765.320-RG (Tema 916).

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido deixou de aplicar a tese fixada no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC
.

(ARE 1465731 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-05-2025 PUBLIC 20-05-2025)

Dito isso, considerando que no caso presente, o deslinde da demanda que negou provimento ao recurso de Apelação, vai de encontro ao Tema 916 do STF, aplicável ao caso, faz-se imperiosa sua readequação ao entendimento consolidado pela Corte Suprema.

Assim, o voto anteriormente prolatado deve ser reformado para que coadune ao atual entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 916, assim como no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.410.452 – Pará e nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 – Pará.

Ante o exposto, exercendo juízo de retratação,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ, DANDO-LHE PROVIMENTO, para reformar
a sentença, afastando a possibilidade de averbação do tempo de serviço prestado na qualidade de temporário,

conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 30/10/2025